Tribunal: TJSP
Processo: 0033527-95.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Especial e Recurso Extraordinário - Juízo de retratação – Embargos à execução – Pagamento de saldo credor apurado pelo Departamento Pessoal (DEPE) a título de correção monetária de verbas remuneratórias pagas com atraso entre 1984 e 1994 e de juros de mora sobre ela incidentes - Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos

Ementa:

APELAÇÃO - Recurso Especial e Recurso Extraordinário - Juízo de retratação – Embargos à execução – Pagamento de saldo credor apurado pelo Departamento Pessoal (DEPE) a título de correção monetária de verbas remuneratórias pagas com atraso entre 1984 e 1994 e de juros de mora sobre ela incidentes - Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 - DECISÃO RETRATADA para retificar a solução do recurso, com provimento em parte do apelo, e, assim, determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E, com realinhamento do dispositivo do julgado e dos ônus econômicos do processo.